Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-92.2023.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000424-92.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 842.598.331-20 (APELANTE), SEBASTIAO ESTEVAO DA ROCHA - CPF: 318.257.531-72 (APELADO), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO - CPF: 928.406.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 309.881.874-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 632.215.431-15 (VÍTIMA), SEBASTIAO ESTEVAO DA ROCHA - CPF: 318.257.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000424-92.2023.8.11.0048

APELANTE: ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença que condenou
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
pela prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo pericial; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à aplicação da qualificadora do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por meio de relatos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, além da recuperação dos bens subtraídos na posse do recorrente.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e documentação fotográfica, sendo prescindível o laudo pericial quando os elementos constantes nos autos forem suficientes à sua comprovação.

5. Constatado erro na dosimetria da pena, desloca-se a qualificadora do concurso de pessoas para a primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, sem configurar
reformatio in pejus
, mantendo-se a pena anteriormente fixada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido, com redimensionamento da dosimetria de ofício, sem alteração da pena final.

Teses de julgamento:

“1. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por meio de relatos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, além da recuperação dos bens subtraídos na posse do recorrente”.

“2. É prescindível o laudo pericial para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, quando evidenciado por provas testemunhais e documentais.”

“3. É admissível o deslocamento da qualificadora do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, sem configuração de
reformatio in pejus
.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024; STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020; TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024; TJMT, N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024; TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024; TJMT, N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/8/2022, Publicado no DJE 23/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 984.629/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025; TJMT, N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024; TJMT, N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/7/2024, Publicado no DJE 19/7/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000424-92.2023.8.11.0048

APELANTE: ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Roberto Mendes de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Juscimeira, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas seguras para sua condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia direta.

A Promotoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000424-92.2023.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
, vulgo
“JOÃO DO ÓCULOS”
, pela prática do crime de furto qualificado cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
20 de fevereiro de 2023
, por volta das
16h05
, em uma residência particular localizada Rua M, s/n., neste município e comarca de Juscimeira,
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
, vulgo
‘João do Óculos’
, qualificado no ID. 122870312, agindo em
concurso e com unidade de desígnios
com
Sebastião Estevão da Rocha
, vulgo
‘Tião’
, mediante
destruição e rompimento de obstáculo
, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em um botijão de GLP, uma bomba pulverizadora da marca ‘Kala’, um par de botinas de cor marrom, um cinto de cor marrom e um cartão do Banco do Brasil, avaliados em R$ 860,00, pertencentes a
Lúcio José dos Santos
.

Segundo restou apurado, aproveitando-se da ausência de vigilância na residência,
Roberto
e
Sebastião
arrombaram a porta dos fundos para ingressarem no imóvel, e lá furtaram um botijão de GLP, uma bomba pulverizadora da marca ‘Kala’, um par de botinas de cor marrom, um cinto de cor marrom e um cartão do Banco do Brasil em nome da vítima.

Contudo, os furtadores foram avistados e reconhecidos durante a prática delitiva, motivo pelo qual a Polícia Militar diligenciou até a residência de Roberto e localizou as res furtivae que foram reconhecidas pelo ofendido”.

No ato de recebimento da denúncia, o Juízo da Vara Única de Juscimeira declarou extinta a punibilidade de
SEBASTIÃO ESTEVÃO DA ROCHA
, vulgo
“TIÃO”
, em razão de seu falecimento.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de primeira instância condenou
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP], à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 11 dias-multa.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao apelante.

Na fase inquisitorial, o
PM OSEIAS BENEDITO MARTINS
, declarou:

“QUE NESTA DATA, COMPARECEU NO 2º PELOTÃO DE POLÍCIA MILITAR DE JUSCIMEIRA, O
SR. LÚCIO
QUE PASSOU A NOS RELATAR QUE UMA DAS PORTAS DA SUA RESIDÊNCIA HAVIA SIDO ARROMBADA E DO SEU INTERIOR FORA FURTADO 1 BOTIJÃO DE GÁS, 1 BOMBA PULVERIZADORA DE VENENO DA MARCA KALA, 1 PAR DE BOTINAS DE COR MARROM, 1 CINTO DE COR MARROM E 1 CARTÃO DO BANCO DO BRASIL EM SEU NOME. AINDA
SEGUNDO A VÍTIMA POPULARES O INFORMARAM TEREM VISTO O SR. ROBERTO E O SR. SEBASTIÃO CAMINHANDO PELA RUA COM ALGUNS MATERIAIS EM ALGUNS SACOS DE COR PRETA
. DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ONDE FOI LOCALIZADO 1 BOTIJÃO DE GÁS, A REFERIDA BOMBA PULVERIZADORA E UM PAR DE BOTINAS, PRODUTOS ESSES TODOS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. OS CONDUZIDOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM OS PRODUTOS RECUPERADOS”.

A aludida versão foi confirmada na esfera extrajudicial pelo
PM FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS
.

A testemunha
JOSÉ MARQUES DOS SANTOS
, auscultado na fase inquisitorial, asseverou:

“QUE AFIRMA NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS
14:30 HORAS
, ESTAVA EM FRENTE SUA CASA, QUANDO AS PESSOAS DE
ROBERTO
E
SEBASTIÃO
, PASSARAM NA CASA DO DEPOENTE E DEIXARAM UMA BICICLETA VELHA, PEDINDO PARA O DEPOENTE ARRUMAR A BICICLETA, PORÉM, O DEPOENTE NÃO ACEITOU A PROPOSTA E PEDIU PARA ELES LEVAREM A TAL BICICLETA COM ELES, SENDO QUE ELES SIMPLESMENTE DEIXARAM A BICICLETA ENCOSTADA NA CALÇADA DA FRENTE DA CASA DO DEPOENTE E SEGUIRAM A PÉ RUA ACIMA; QUE O DEPOENTE AFIRMA TER ACOMPANHADO DE LONGE QUE
ROBERTO, ENTROU EM UM TERRENO DO MESMO LADO DA CASA DO DEPOENTE, CERCA DE UNS SESSENTA METROS DISTÂNCIA PRA FRENTE, SENDO QUE VISUALIZOU TAMBÉM A PESSOA DE SEBASTIÃO, ENTRANDO EM FRENTE A CASA DE LUCIO
; QUE A PRINCÍPIO O DEPOENTE, ACHOU ESTRANHO O FATO DE SEBASTIÃO ENTRAR NO LOCAL, POIS SABIA QUE LUCIO NÃO ESTAVA NA CASA; QUE SEGUNDO O DEPOENTE, FICOU PREOCUPADO TAMBÉM, PELO FATO DE QUE SEBASTIÃO, DISCUTIU COM LUCIO, NO MEIO DA SEMANA PASSADA, NÃO SABENDO QUAL MOTIVO; QUE PASSADOS ALGUM TEMPO, LUCIO PASSOU EM FRENTE A CASA DO DEPOENTE, ONDE O MESMO, AVISOU LUCIO DE QUE SEBASTIÃO PODERIA NA CASA ESPERANDO POR ELE; QUE LUCIO A PRINCÍPIO NÃO DEU CRÉDITO NAS PALAVRAS DO DEPOENTE, SENDO QUE PASSOU PELA RUA NAQUELE MOMENTO,
A PESSOA DE APELIDADA DE RÉGIS, QUE FEZ O COMENTÁRIO DE TER VISTO SEBASTIÃO E ROBERTO, CARREGANDO SACOS PRETOS NA RUA DO CEMITÉRIO
, (POUCO TEMPO ANTES), MAS, NÃO SABIA DO QUE SE TRATAVA’; QUE PASSADOS ALGUM TEMPO, A POLÍCIA MILITAR PASSOU NA CASA DO DEPOENTE PERGUNTANDO SOBRE O QUE O MESMO TERIA VISTO, SENDO QUE O DEPOENTE SOMENTE SOUBE NESSE INSTANTE, ATRAVÉS DOS POLICIAIS, DE QUE A CASA DE LUCIO FORA FURTADA; QUE O DEPOENTE, AFIRMA NÃO TER VISTO O MOMENTO EM QUE TIÃO SAIU DA FRENTE DA CASA DE LUCIO, POIS ENTROU PARA DENTRO DE SUA CASA SOMENTE SAIU DEPOIS, QUANDO CONVERSOU COM LÚCIO; QUE AFIRMA NÃO TER VISTO ROBERTO, NEM SEBASTIÃO CARREGANDO NADA NA DATA DE HOJE”.

EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO
, conhecido por
REGIS
, também na fase inquisitorial, confirmou que visualizou
ROBERTO
carregando um saco de lixo preto nas costas.

LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS
, ora vítima, na esfera inquisitorial, assim declarou:

“QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE HOJE, SAIU PARA IRENÓPOLIS, POR VOLTA DAS 08:00 HORAS, DE BICICLETA, SENDO QUE RETORNOU POR VOLTA DAS 16:30 HORAS; QUE AO PASSAR EM FRENTE A CASA DE UM VIZINHO DE APELIDO ‘DELEGADO’, FOI CHAMADO POR ELE, QUE COMENTOU QUE
‘PROVAVELMENTE AS PESSOAS DE SEBASTIÃO E ROBERTO, ENTRARAM NA SUA CASA’
; QUE O DECLARANTE FOI ATÉ SUA CASA, E
CONSTATOU QUE A PORTA DOS FUNDOS DA CASA, ESTAVA ARROMBADA
, SENDO QUE DEU FALTA, DE UM BOTIJÃO DE GÁS CHEIO (NO VALOR ESTIMADO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS - O VASILHAME E O GÁS), UMA BOTINA COR MARROM USADA, NO VALOR ESTIMADO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), UMA BOMBA COSTAL DE PASSAR VENENO, NO VALOR ESTIMADO DE R$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS), ALÉM DO CARTÃO BANCÁRIO DO BANCO DO BRASIL, COM O PAPEL DE SENHA ANOTADO, EM NOME DO DECLARANTE, SENDO QUE SEGUNDO O MESMO, JÁ CANCELOU O CARTÃO PELO TELEFONE; QUE SEGUNDO O DECLARANTE, AFIRMA QUE A PORTA DANIFICADA, VAI CUSTAR CERCA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) ‘UMA NOVA MAIS, A MÃO DE OBRA PRA COLOCÁ-LA’; QUE O DECLARANTE ACIONOU A POLÍCIA MILITAR E AVISOU DO FURTO, BEM COMO, DOS SUSPEITOS APONTADOS POR DELEGADO E REGIS; QUE A POLÍCIA MILITAR, FOI ATÉ A CASA DE ROBERTO, ONDE ENCONTROU TAMBÉM A PESSOA DE SEBASTIÃO NO LOCAL, BEM COMO, O BOTIJÃO DE GÁS, A BOMBA COSTAL E A BOTINA MARROM , PERTENCENTES AO DECLARANTE, QUE RECONHECEU TAIS ITENS PRONTAMENTE; QUE AFIRMA QUE NA SEMANA PASSADA, SEBASTIÃO E ROBERTO, PASSARAM NA CASA DO DECLARANTE, PEDINDO COMIDA, SENDO QUE MESMO APÓS AJUDAR OS MESMOS COM UM POUCO DE COMIDA, SEBASTIÃO AINDA FICOU RESMUNGANDO CONTRA O DECLARANTE, DIZENDO: ‘EU VOU TE ROUBAR, VOU LEVAR TODOS SEUS TREM’; QUE TIÃO QUERIA LEVAR UM CHAPÉU DO DECLARANTE NESSE DIA, PORÉM, O DECLARANTE AO TENTAR PEGAR O CHAPÉU, SEBASTIÃO PEGOU UMA PEDRA AMEAÇANDO ATIRAR NO DECLARANTE, PORÉM, O DECLARANTE, PEGOU UM FACÃO, FAZENDO COM QUE TIÃO SAÍSSE CORRENDO DA PROPRIEDADE DO DECLARANTE E DEIXASSE O CHAPÉU PARA TRÁS; QUE O DECLARANTE NÃO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE TAL FATO, POIS NÃO ACREDITAVA QUE SEBASTIÃO ‘TIVESSE A OUSADIA DE VOLTAR NA SUA CASA’; QUE EM SUA CASA, É SIMPLES E NÃO TEM CAMERAS OU ALARMES; QUE O PORTÃO FICA APENAS COM UMA CORDA AMARRADA, MAS AS PORTAS DA CASA ESTAVAM TRANCADAS”.

Na fase judicial,
LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS
confirmou sua versão, afirmando que os objetos subtraídos foram encontrados na residência de
ROBERTO
e
SEBASTIÃO
.

De igual forma, o
PM FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS
asseverou que receberam informação dando conta de que
ROBERTO
e
SEBASTIÃO
foram vistos andando pela cidade com um saco.

Asseverou que os objetos subtraídos foram localizados na área da casa de
ROBERTO
.

O
PM OSEIAS BENEDITO MARTINS
assinalou, em juízo, que a vítima compareceu no destacamento informando que sua residência havia sido furtada, e que pessoas viram
ROBERTO
e
SEBASTIÃO
caminhando com um saco preto.

A referida testemunha acrescentou que foram à casa de
ROBERTO
e encontram os objetos localizados.

Lado outro, a versão aduzida por
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
, segundo o qual encontrou o saco de lixo em frente da casa da vítima e que apenas o levou até sua residência se mostra de todo inverossímil, sobretudo quando confrontado com a declaração extrajudicial de
JOSÉ MARQUES DOS SANTOS
, que disse ter visto
ROBERTO
e
SEBASTIÃO
se dirigindo rumo à casa de
LÚCIO
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
imposta na sentença hostilizada.

De igual forma, não procede o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Não ignoro que, em regra, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, imprescindível se faz a apresentação de laudo pericial.

Todavia,
“A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência”
[1]
.

Não obstante a ausência de perícia técnica, a Polícia Judiciária Civil de Juscimeira realizou vistoria na residência da vítima, e confeccionou o Relatório de Investigação n. 2023.13.13097, constatando que houve
“o rompimento de barreira”
,
“cito arrombamento da porta”
.

Foram anexadas
duas
fotografias comprovando os danos causados para ingressar na residência, razão pela qual deve ser mantida a referida qualificadora.

Com efeito,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando
‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’
(AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“1.2. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes”
[3]
.

“1. É dispensável a realização de perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo. 155, § 4º, inciso I, do CP), desde que o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo seja de óbvia percepção, podendo ser comprovado por meio de documentos e/ou depoimentos prestados pelas testemunhas”
[4]
.

“O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
‘sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]’
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)”
[5]
.

Por fim, visualizo uma imperfeição na fase de dosimetria da pena, que comporta correção de ofício, sem, contudo, modificar a reprimenda final imposta.

Compulsando detidamente a sentença hostilizada, verifica-se que o juízo de primeira instância reconheceu a qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas na terceira fase dosimétrica, utilizando-a como
causa de aumento de pena
.

Entretanto,
“a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP)”
[6]
.

Nesse diapasão, nada obsta o deslocamento da qualificadora sobejante [concurso de duas ou mais pessoas] para primeira fase dosimétrica, sem que isso implique em
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em
reformatio in pejus
. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória”
[7]
.

Mutatis mutandis
, este Sodalício assim decidiu:

“Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por reformatio in pejus, ante o efeito devolutivo da apelação”
[8]
.

Com base em tais premissas, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, sopeso de modo desfavorável as circunstâncias do crime, porquanto cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, razão pela qual fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

À míngua de circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento da pena, fica mantida a reprimenda imposta na sentença hostilizada, a saber, em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se inalterada a condenação imposta.

De ofício, promovo o deslocamento da qualificadora sobejante [concurso de duas ou mais pessoas] para a primeira fase dosimétrica, sopesando de modo desfavorável as circunstâncias do crime, conservando-se, contudo, a reprimenda imposta na sentença hostilizada, ficando
ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
condenado à reprimenda de
2 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
11 dias-multa
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024.

[2]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

[3]
TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024.

[4]
TJMT, N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024.

[5]
TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[6]
TJMT, N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/8/2022, Publicado no DJE 23/8/2022.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 984.629/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.

[8]
TJMT, N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 16/8/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025